Tribunal: STF
Processo: AI 413157
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: 1. PIS: MPr 1212/95: firmou-se o entendimento do STF, a
partir do julgamento da ADIn 1417 (Gallotti, DJ 23.03.01), no
sentido da constitucionalidades das alterações incorporadas à
disciplina do PIS pela MPr 1212/95 e suas reedições.
2. PIS:
contribuição devida por entidades sem fins lucrativos: Resolução
174/71 do Banco Central: controvérsia restrita ao âmbito
infraconstitucional, insusceptível de apreciação em RE: precedente
(AI 365.818 - AgR, Galvão, DJ 2.8.2002).